Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2022. ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA CONCLUSÃO PRÉVIA DO NÍVEL DE ENSINO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remição de 100 (cem) dias de pena ao apenado pela aprovação total no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio, sem acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino médio. O recorrente pleiteia o indeferimento da remição, sustentando que o apenado já havia concluído o nível de ensino médio antes do cumprimento da pena, o que afastaria o benefício. A Defesa, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão e postula o acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo de remição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio, por apenado que já havia concluído esse nível de ensino antes do cumprimento da pena, justifica a remição de pena; e (ii) verificar se é cabível o acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo de remição em razão da aprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação no ENCCEJA constitui esforço intelectual do apenado, demonstrando comprometimento com sua ressocialização e readaptação social, independentemente de o nível educacional correspondente já ter sido concluído anteriormente, conforme art. 126 da LEP e Resolução CNJ 391/2021.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a possibilidade de remição da pena pela aprovação em exames educacionais, mesmo para apenados que já possuam certificação prévia no nível de ensino correspondente, com fundamento nos objetivos ressocializadores e no estímulo ao comportamento proativo.
5. O pedido de acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo de remição, nos termos do art. 126, § 5o, da LEP, não é cabível, uma vez que a conclusão do nível de ensino não ocorreu durante a execução da pena. Além disso, o pleito não foi objeto de recurso específico pela Defesa, estando precluso.
6. A alegação do Ministério Público de violação ao princípio da isonomia, sob a perspectiva de beneficiar apenados com maior escolaridade, não se sustenta, pois o benefício de remição pela aprovação em exames educacionais se destina a estimular o esforço intelectual e o desenvolvimento pessoal durante o cumprimento da pena, sem discriminação ou violação de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Pedido da Defesa não conhecido.
Tese de julgamento:
8. A aprovação no ENCCEJA, mesmo por apenado que já concluiu o nível de ensino correspondente anteriormente, dá direito à remição de pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ n. 391/2021.
9. O acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo de remição pelo estudo é cabível apenas se a conclusão do nível de ensino ocorrer durante o cumprimento da pena.
10. A remição pela aprovação em exames educacionais não viola o princípio da igualdade, mas reforça os objetivos ressocializadores da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 126, § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/2/2024, DJe 29/2/2024.
STJ, AgRg no HC n. 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/9/2022, DJe 13/9/2022.
TJDFT, Acórdão 1840166, 07033236320248070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024, DJE 12/4/2024.
TJDFT, Acórdão 1841168, 07037904220248070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024, PJe 11/4/2024.